Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-34.2004.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003028-34.2004.8.11.0040
RECORRENTE MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA
RECORRIDO DAMBROZ SA INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49268989) interposto pelo MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 31670967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – DESIDIA DA PARTE – COMPRA E VENDA DE INSUMOS - MAQUINÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO – PRODUTO DISTINTO DO REALMENTE COMPRADO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fundamentação da sentença constitui seu mais importante elemento, por ser exigência expressa da Constituição Federal e do Diploma Processual Civil. Presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, ainda que sucintos, e a parte dispositiva, a rejeição da preliminar de nulidade se impõe.
Não há que se falar de cerceamento de defesa se a parte que incumbia de produzir as provas foi desidioso, principalmente ao não efetuar o depósito do valor remanescente para a imprescindível prova técnica, bem como para produzir prova em audiência, o qual embora devidamente intimado permaneceu inerte.
Tratando-se de compra de insumos, a exemplo de maquinário, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas.
Não havendo relação de consumo, descabe a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, devendo ser aplicada a legislação comum.
Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15. A simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz, principalmente se imprescindível a prova da existência do fato.
Diante da ausência de provas concretas a comprovar o alegado na peça inicial, mantém-se inalterada a sentença que julgou o processo improcedente.-” (N.U 0003028-34.2004.8.11.0040, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 36985471) foram rejeitados conforme ementa de ID 43174453.
Alega violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que a intimação das partes deu-se após a realização do ato instrutório e ainda que a certidão de fl.1.410, a qual atesta a intimação dos advogados do ato de instrução, não corresponde à veracidade dos autos, pois não identifica a intimação via Diário de Justiça dos advogados das partes para a realização do ato de instrução.
Recurso tempestivo (ID 50111998) e preparado (ID 50157497).
Sem contrarrazões conforme ID 53209450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso e contraditório em relação à análise quanto à intimação dos patronos das partes, aduzindo que a certidão de fl.1.410, emitida pela Escrivã do Cartório da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, não condiz com a verdade, bem como que a falta de intimação das partes litigantes para o ato de instrução e julgamento acarreta cerceamento de defesa.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Aliás, no caso em comento, distante a alegada omissão e contradição no v. acordão – até porque, a matéria relativa ao cerceamento de defesa trazida nestes embargos de declaração sequer foi objeto do recurso.
[...] Portanto, não há que se falar em contradição e omissão, uma vez que a questão trazida nos presentes embargos de declaração sequer foi objeto do recurso de apelação, pois as preliminares que foram objeto do recurso foram devidamente apreciadas, conforme transcrevo fragmento do voto que transcrevo:
[...] A bem da verdade, a embargante defende o cerceamento de defesa porque não teria sido intimado para a audiência de instrução através de um aditamento ao recurso de apelação após dois anos de seu protocolo.
Verifica-se que o Recurso de Apelação de ID no 8859522 foi protocolado 10/05/2018 e o aludido ADITAMENTO de ID no 35038450 em 26/02/2020, ou seja, praticamente dois anos depois:
Assinado eletronicamente por: MARCOS DE MOURA HORTA - 26/02/2020 15:54:15 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBQVHTHWWS". Grifei.
Ademais, tal protocolo ocorreu quando já havia iniciado o julgamento em 19/02/2020, não sendo concluído em razão do pedido de vista da 2a Vogal – ilustre Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA:
"Decisão: ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL, APÓS A RELATORA E O 1o VOGAL REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 19/02/2020"
Além do aditamento recursal ter sido protocolado logo após o pedido de vista da 2a Vogal, a colagem da imagem do documento para justificar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para audiência de instrução, trata-se de documento que já se encontrava nos autos quando da apresentação do Recurso de Apelação de ID no 8859522, portanto, não se tratando de documento novo, caso contrário teria que dar vistas à parte apelada.
Se não bastasse, se o aditamento ou novo recurso não pode ser admitido, ainda que dentro do prazo legal, imagine aquele protocolado aproximadamente dois (02) anos depois, e quando já iniciado o julgamento com dois votos contrário ao apelante.
[...] No caso em tela, provavelmente, ao defender o cerceamento de defesa em face da ausência de intimação do ato instrutório, que não foi objeto do recurso, a ilustre 2a Vogal foi induzida a erro, uma vez que contrariou inúmeros julgados de sua própria lavra.
Desta forma, além da preclusão do aditamento do recurso, da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, da manifestação após colhidos dois votos no julgamento, não há que se falar em omissão ou contradição quando a matéria não foi objeto do recurso, consequente, não poderia o acórdão ter debatido sobre a questão.” (ID 45892481 – p.4/15)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
In casu, embora tenha alegado ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, porém não se demonstrou de forma precisa, concreta e específica como ocorreu a violação, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX